Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720942-47.2022.8.07.0009 RECORRENTE: WESLEY DE JESUS FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. DESACATO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (1/6 – UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ameaça: a palavra da vítima assume especial importância, mormente quando expressa de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório, ensejando o decreto condenatório. 2. Desacato: a jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. 3. Embriaguez ao volante: para a configuração do delito (art. 306 do CTB), admite-se outros meios de prova, além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, por exemplo, o reconhecimento da materialidade e autoria do crime é possível. 4. Admite-se a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, o que inclui a suspensão da habilitação, devendo a pena ser proporcional a pena aplicada. 5. O regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a circunstâncias judiciais negativas, o que justifica regime inicial no semiaberto estabelecido na sentença na forma do § 2o do art. 33 do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao manter sua condenação pela prática dos crimes de desacato e embriaguez ao volante, violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque: a) afrontou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; b) deveria tê-lo absolvido por insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois é indispensável revisitar os elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015